Tribunal: STF
Processo: ARE 1273993
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. REQUISITOS EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS NO ARTIGO 10, DA LEI ESTADUAL Nº 13.666/2002 REGULAMENTADA PELO DECRETO 3739/2008. EXIGÊNCIA DO EXERCÍCIO EFETIVO DE 10 ANOS PARA O DIREITO À PROMOÇÃO. PRAZO NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso II; e 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    2.2.O cerne da tese sustentada pela apelante se centra na impossibilidade do Decreto nº 3.739/2008 ampliar os critérios da Lei nº 13.666/2002. Deste modo, a condição temporal a ser cumprida seria de 04 anos, e não 10 anos como regulamentou mencionado Decreto, prazo este já transcorrido para o apelante desde sua admissão em 2008, o que ensejaria o deferimento de seu pedido de promoção formulado em 2015. Acerca da matéria dispõe o artigo 10 da Lei Estadual nº 13.666/2002:
    Art. 10 - A promoção ocorrerá a cada quatro anos, para o funcionário estável, dentro de um mesmo cargo, devendo observar os seguintes requisitos: I - existência de vaga na classe; II - avaliação de títulos, tais como titulação escolar formal, experiência e ou tempo de serviço; III - tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício na classe e na função e somente após o estágio probatório; IV - obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho a que for submetido; e V - atendimento dos demais requisitos da classe a que estará concorrendo, previstos em legislação específica. Parágrafo Único - Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a competência para a concessão de promoção, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.” (grifo nosso)
    Com o fito de atender o previsto neste parágrafo trasladado da Lei 13.666, foi editado o Decreto Estadual nº 3739/2008 no que se regulamentou a promoção na carreira de Agentes de Execução, Penitenciário, de Aviação e de Apoio. Assim, estabeleceu-se outros critérios para a obtenção da ascensão pretendida pela impetrante, consentâneo o teor do artigo 4º do aludido Decreto, in verbis:
    (...)
    O que se extrai dos autos é que o apelante busca a promoção alicerceada tão somente no artigo 10, da Lei nº 13.666/2002 sem, todavia, observar os demais requisitos estabelecidos pelo mencionado Decreto, elencados no artigo 4º que especificamente normatizam a promoção para servidores ocupantes dos cargos de Agente de Execução, Agente Penitenciário e Agente de Aviação, que se encontrem na classe III. Dentre as condições viabilizadoras, verifica-se o lapso temporal de 10 (dez) anos completos de efetivo exercício, que impreterivelmente deve ser respeitado pelos servidores ocupantes de tais cargos para fins de promoção.
    (...)
    Tem-se que o apelante ingressou no quadro da Administração como agente penitenciário em 06.05.2008, não tendo 10 (dez) anos de efetivo exercício quando do requerimento da promoção em 12.11.2015 (mov. 1.1 fls. 23/24). Assim, escorreita a decisão administrativa que não concedeu a promoção pleiteada pelo apelante, haja vista que os requisitos estabelecidos para tanto não foram observados. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente